Tribunal: STF
Processo: ADI 5905
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulado pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais - N´GOLO/MINAS GERAIS, pela Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará - MALUNGU/PARÁ e pela Terra de Direitos (Docs. 47 e 63).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – exigência de consulta prévia às populações indígenas para a instalação, em seus territórios, de equipamentos e construções necessárias à prestação de serviços públicos, bem como para o zoneamento ecológico-econômico dos Estados – e as atribuições institucionais das postulantes – representação dos interesses de comunidades quilombolas –, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais - N´GOLO/MINAS GERAIS, da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará - MALUNGU/PARÁ e da Terra de Direitos no feito, na qualidade de amici curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente